Tribunal: TJMT
Processo: 0006183-61.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Condenação mantida. Dosimetria. Pena base desproporcional. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, além de pena de multa e suspensão do direito de dirigir. O Juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do recorrente pelo delito de embriaguez ao volante; (ii) verificar a possibilidade de readequação da pena-base; e (iii) analisar se há prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a readequação da pena.
III. Razões de decidir
3. O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97, configura-se como delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora do condutor, bastando a demonstração de que este dirigia sob influência de álcool ou outra substância psicoativa. 4. A condenação do recorrente encontra respaldo em provas suficientes, consistentes no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no teste do etilômetro que apontou a concentração de 0,79 mg/L de álcool por litro de ar alveolar e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, cujos relatos são harmônicos e coerentes.
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, além de estar alcoolizado, dirigia em alta velocidade, realizava manobras perigosas e avançou o sinal vermelho, circunstâncias que justificam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. Contudo, constatou-se excesso na majoração da pena-base, motivo pelo qual esta foi readequada.
6. Diante da readequação da pena, verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, § 1o, do Código Penal, uma vez que decorreu mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante pode fundamentar-se em prova testemunhal, boletim de ocorrência e teste de etilômetro, sendo prescindível a demonstração da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2. A exasperação da pena-base deve ser proporcional gravidade concreta da circunstância judicial negativamente valorada. 3. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida quando houver readequação da pena para patamar que implique a perda do poder punitivo estatal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 68, 109, VI, e 110, § 1o; CTB, art. 306; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 541737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/08/2021, DJe 27/08/2021; TJMT, N.U 1008286-52.2023.8.11.0004, rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 15/10/2024, DJE 18/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006183-61.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 964.586.741-04 (APELANTE), EDER NEWMAN PASSOS - CPF: 015.660.926-63 (ASSISTENTE), Assis dos Santos Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Condenação mantida. Dosimetria. Pena base desproporcional. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, além de pena de multa e suspensão do direito de dirigir. O Juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do recorrente pelo delito de embriaguez ao volante; (
ii
)
verificar a possibilidade de readequação da pena-base; e (
iii
)
analisar se há prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a readequação da pena.

III. Razões de decidir

3. O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97, configura-se como delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora do condutor, bastando a demonstração de que este dirigia sob influência de álcool ou outra substância psicoativa.

4. A condenação do recorrente encontra respaldo em provas suficientes, consistentes no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no teste do
etilômetro que apontou a concentração de 0,79 mg/L de álcool por litro de ar alveolar e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, cujos relatos são harmônicos e coerentes.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, além de estar alcoolizado, dirigia em alta velocidade, realizava manobras perigosas e avançou o sinal vermelho, circunstâncias que justificam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
Contudo,
constatou-se excesso na majoração da pena-base, motivo pelo qual esta foi readequada
.

6
. Diante da readequação da pena, verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos
arts
. 109, VI, e 110, § 1o, do Código Penal, uma vez que decorreu mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A condenação pelo crime de embriaguez ao volante pode fundamentar-se em prova testemunhal, boletim de ocorrência e teste de etilômetro, sendo prescindível a demonstração da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
A exasperação da pena-base deve ser proporcional
gravidade concreta da
circunstância judicial negativamente valorada.
3.
A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida quando houver readequação da pena para patamar que implique a perda do poder punitivo estatal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 68, 109, VI, e 110, § 1o; CTB, art. 306; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 541737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/03/2018,
DJe

19/03/2018; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/08/2021,
DJe
27/08/2021
; TJMT,
N.U 1008286-52.2023.8.11.0004, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j.
15/10/
2024,
DJE
18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adilson Pereira
d
e Souza

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal de Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.

0006183-61.2020.8.11.0015
, condenando-o pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306

da Lei n. 9.503/97), à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção
, em regime
semi
aberto; e
18
(dez
oito
) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, sendo, a pena privativa de liberdade
substituída por
duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
Além disso, foi determinada proibição de ele obter permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias
.

O apelante, nas razões que estão no ID

248465151
, requer
a sua
absolvi
ção, com fulcro no disposto no art.
386,

I
V
e V
, do Código de Processo Penal,
sob o argumento da ausência de prova para embasar a condenação
.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e, consequentemente, o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva.

O Ministério Público, n
as contrarrazões encontradiças no ID

248465154
,

pugna
“
seja julgado PARCIALMENTE PROVIDO, extinguindo
-
se a punibilidade de ADILSON PEREIRA DE SOUZA pela prescrição (art. 107, IV, CP)
”
,
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID

258766676
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante no ID
248464171
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso auto de inquérito policial que, no dia 07 de março de 2020, por volta das 05h30, na avenida Governador Júlio Campos, próximo ao Ditado Popular, no centro, desta cidade e comarca de Sinop/ MT, o denunciado
ADILSON PEREIRA DE SOUZA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, policiais militares encontravam-se em rondas pela área central da cidade, quando se depararam com o indiciado trafegando com seu veículo Gol

de cor branca, o qual convergiu e passou pela viatura em alta velocidade, com arrancadas bruscas, e em seguida passou o semáforo no sinal vermelho.

Diante disso, os militares realizaram a abordagem do veículo, ocasião em que constataram que o autuado
encontrava-se
visivelmente embriagado, ou sobre efeito de alguma substância psicoativa. À vista disso, ao submeter o indiciado ao exame de alcoolemia, aferiu-se o teor alcoólico de 0,79 mg/L (zero vírgula setenta e nove miligramas) de álcool por litro de
alveolar.(
conforme teste de no 06321).
[...]

Conforme relatado, o apelante
colima
a sua absolvição com fulcro no art. 386,
I
V
ou V
, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para embasar a sentença condenatória.

Como se sabe,
a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do etilômetro.

No entanto, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou
teste do etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência:(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do
condutor de veículo automotor
, como sói ser na espécie.

Volvendo-se ao caso destes autos, constata-se que a

materialidade
do
delito tipificado no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97,
está comprovada

por meio dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
248464169
, p.
3
)
;

B
oletim de
O
corrência
n
.
2019.237961

(ID
248464169, p.
4/5
)
;
teste de alcoolemia
(ID
248464169, p.
6
)
;

bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases
da persecução penal.

No tocante
à
autoria delitiva,
o
apelante busca
a
sua absolviç
ão
sustentando
que não praticou a infração penal
, nos termos do art. 386,

IV ou V

do Código de Processo Penal
.

Todavia,
a
irresignação
do apelante
não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora o apelante tenha postulado
a
sua
a
bsolviç
ão
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito
ao duplo grau de jurisdição ele
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o
juízo de primeiro grau.

Com efeito, o

boletim de o
corrências
acima citado
, lavrado no calor dos fatos, descreve o
s
acontecimentos
da
seguinte
forma
:

[...]
QUE ESTA GUPM EM RONDAS PELA ÁREA CENTRAL SE DEPAROU COM VEÍCULO GOL DE COR BRANCA QUE CONVERGIU A NOSSA FRENTE EM ALTA VELOCIDADE, COM ARRANCADAS BRUSCAS E EM SEGUIDA PASSOU O SEMÁFORO NO SINAL VERMELHO, DIANTE DOS FATOS FOI FEITA A ABORDAGEM DO VEÍCULO ONDE SE PODE CONSTATAR VISIVELMENTE QUE O CONDUTOR O SR. ADILSON ESTAVA EMBRIAGADO OU SOB EFEITO DE ALGUMA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, EM SEGUIDA O CONDUTOR FOI SUBMETIDO AO TESTE DE ALCOOLEMIA DE N° 00032 QUE CONSTATOU 0,79MG/L SENDO CRIME; QUE DIANTE DOS FATOS O CONDUTOR FOI CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DEIXADO À DISPOSIÇÃO DAS AUTORIDADES COMPETENTES AO CASO. OBS 01: ANEXO AO BO. CÓPIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA. OBS 02: VEÍCULO FOI REMOVIDO DO
LOCAL COM O AUTO DE APREENSÃO DE N° 0000068235 PELO GUINCHO CATARINENSE FICANDO À DISPOSIÇÃO DO CIRETRAN.

[...].

A

testemunha
Assis dos Santos Silva
, um
dos policiais militares responsáveis
pelo atendimento da ocorrência
, quando foi ouvido judicialmente,
ratificou as declarações apresentadas

na fase inquisitiva, destacando
, dessa feita,
que
durante rondas, a guarnição avistou um veículo em alta velocidade, realizando manobras em ziguezague e entrando bruscamente na frente da viatura.

Além disso,
visualizaram que
o condutor avançou um sinal vermelho, o que motivou a abordagem. Ao interceptar o veículo, os policiais constataram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou um índice acima do permitido para a condução de veículos. Diante disso, o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis
, in
verbis
:

[...]
Nesse dia do fato, a gente estava fazendo rondas né, como sempre, aquela velocidade de rondas; e de repente passou esse veículo com uma certa velocidade, e o que chamou atenção foi que esse veículo fez aquele ziguezague assim e entrou na frente da viatura de forma realmente brusca, de uma vez, e isso chama atenção da guarnição né. Então, como se não bastasse a velocidade que ele passou, entrando na frente da viatura, ele também ultrapassou o sinal vermelho que logo estava à frente. Foi isso que chamou a atenção da nossa guarnição, e fizemos a abordagem desse veículo, onde percebemos que ele estava em visível estado de embriaguez. Foi convidado a fazer o teste do etilômetro e o réu aceitou, fez o teste do etilômetro e foi constatado que estava acima do permitido para dirigir veículo automotor. Fizemos, então, a condução do suspeito para a delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis lá. É o que eu lembro do fato né, até mesmo porque faz um certo tempo que já aconteceu.

[...]

Verifica-se, pois, que a
testemunha acima nominada esclareceu como os fatos ocorreram e confirmou sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas nos depoimentos prestados na fase administrativa, convalidando, assim, as afirmações de que o apelante apresentava alteração de
capacidade automotora, não havendo,
portanto
, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os agentes públicos
submeteram o apelante ao teste de alcoolemia,

que
apont
ou
a concentração de 0,79 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do permitido legal
, veja-se:

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos –, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito
previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021) Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
, na mesma linha intelectiva da referida Corte Superior, em relação à temática, deixou assentado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro
, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses. 2. Fatos relevantes: (i) réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez; (
ii
) depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos com as demais provas; 3. Requerimento do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se
as provas dos autos comprovam a prática da conduta típica do artigo 306, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro
e se são suficientes para respaldar o decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O delito do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, consumando-se com a prática da ação prevista no preceito primário do tipo penal incriminador, independente dos riscos causados pela sua conduta, de forma que é irrelevante a distância percorrida pelo apelante
. 6.
Os relatos judiciais dos Policiais Militares, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado à confissão parcial deduzida em inquérito, são provas suficientes para comprovação do cenário fático declinado na denúncia, no
sentido de que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
. IV. DISPOSITIVO 7. Apelo conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1008286-52.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
Destacamos

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, é necessário concluir que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou nenhum elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da marcha deste processo, a qual revela, sem sombras de dúvida, que
Adilson
foi flagrado conduzindo seu veículo alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386,
IV ou V
, do Código de Processo Penal).

O recorrente pleiteia, outrossim, a fixação da sua pena-base no quantitativo mínimo legal, em razão da exasperação injustificada das circunstâncias do crime.
N
o ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID 248464194):

[...]
Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede à reprovabilidade normal para o tipo. Conquanto o acusado já tenha respondido a outras 04 (quatro) ações penais por crimes de trânsito, constata-se que todas elas foram fadadas à prescrição da pretensão punitiva estatal, inclusive, em uma delas, o réu foi condenado pelo crime de embriaguez ao volante, mas restou caracterizada a prescrição retroativa. No mais, a condenação dos autos da APP no 0012593-14.2015.8.11.0015 vai ser sopesada na segunda fase da dosimetria. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos motivos do crime, não restaram esclarecidos. Em relação às circunstâncias do crime, excedem àquelas decorrentes do tipo. Na espécie, além de dirigir veículo automotor sob efeito de álcool, o acusado dirigiu em via pública, com imprudência desproporcional à conduta nuclear, sem observar os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Isso pelo excesso de velocidade, pelas manobras de ziguezague na pista, arrancadas bruscas e, sobretudo, ultrapassagem no sinal vermelho do semáforo, justificando a exasperação da pena base. Quanto às consequências do crime, não extrapolam aquelas próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por se tratar de norma de perigo
abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) de detenção e pagamento de 14 (quatorze) dias multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo.

Na segunda fase, encontrando-se presente a agravante da reincidência (Executivo de Pena no 2000114-13.2019.8.11.0015), com fundamento no art. 61, I, do CP, elevo a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, as quais torno definitivas neste patamar por não causas de aumento ou diminuição de pena a serem valoradas.

Em relação ao artigo 387, § 2o, do CPP, a detração não afetará o regime a ser imposto.

Tratando-se de réu reincidente, o regime de cumprimento deverá ser o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

Em observância ao disposto no artigo 44, §§ 2o e 3o, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta a Adilson Pereira de Souza (01 ano, 01 mês e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto) por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavorável ao apelante

as circunstâncias do crime.

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que
a
s circunstâncias do caso vão além daquelas inerentes ao tipo penal. No presente caso, além de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool,
o apelante
agiu com extrema imprudência em via pública, desconsiderando por completo as normas essenciais de segurança no trânsito. Sua conduta revelou um risco elevado e concreto, evidenciado pelo excesso de velocidade, manobras em ziguezague, arrancadas bruscas e, principalmente, pela ultrapassagem deliberada do semáforo no sinal vermelho. Esses fatores não apenas expõem a gravidade da infração, mas também justificam o agravamento da pena-base.

L
ogo, como tais elementos são claramente concretos e extraídos do fato em si, naturalmente não são inidôneos, como quer fazer crer o apelante. Aliás, justamente condizem com a fundamentação da sentença condenatória, também ao contrário das razões, pois foi descrita e provada tal moldura fática para fins de condenação.

E por óbvio, tais elementos não são próprios do tipo penal, mas sim demonstrativos de maior reprovabilidade da conduta
do agente
e justifica a elevação
,
tal como procedido em primeira instância, em atenção ao caráter preventivo e repressivo do delito
.

Contudo,
constata-se que o sentenciante exasperou a pena-base, tão somente em relação à análise pejorativa
das circunstâncias do crime
, em
1⁄2 (metade)
, quantitativo desproporcional que merece ser corrigido para a fração de 1/
6
(um
sexto
) sobre a pena inicial, conforme o Superior Tribunal de Justiça entende como razoável para uma circunstância ju
dicial, razão pela qual referido quantitativo deve ser revisto.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
,
da seguinte forma:

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável das circunstâncias do crime, tenho por justa a fixação da pena-base em
7
(
sete
)
meses e 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, inexistem
atenuantes
a serem ponderadas. Presente, a a
gravante da reincidência
, razão pela qual mantenho a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de
8 (oito) meses e 5 (cinco dias) de
detenção

e
14 (quatorze) dias multa
, a qual torno definitiva, à mingua de causas de aumento e diminuição de pena.

O apelante
requer, por fim, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
em razão da readequação da pena que lhe foi imposta.

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

Além disso, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
. Assim, na hipótese, levando-se em conta que a pena estipulada para o apelante, pelo crime de
condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
, foi de
8 (oito) meses e 5 (cinco dias) de detenção
, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
3
(
três
) anos (art. 109, V
I
, do
Código Penal
).

Logo, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia, em
13 de julho de 2021
, até o dia em que foi publicada a sentença
, 23 de julho de 2024
, decorreram mais de
3
(
três
) anos sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Adilson Pereira de Souza
para reconhecer
a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, pela prática do crime de

embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97)
, e declaro extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025